Tribunal: CARF
Processo: 10835.001202/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/04/2004 a 05/12/2006
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11%. CFL 37.
Constitui infração do Código de Fundamentação Legal -CFL 37deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze por cento (11%) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço de modo a permitir que a contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, efetive a retenção e recolha a importância retida em nome da contratada.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
É legítima a cobrança dos encargos legais em percentuais estabelecidos de acordo com a própria legislação, bem como também é legítima a cobrança dos juros com a utilização da taxa Selic no seu cálculo, conforme Súmula n° 04 do CARF e posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (RE 582.461/SP) e dos recursos repetitivos (REsp 879.844/MG).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.001202/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.734 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
CLAROXAL SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AÉREOS
LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/04/2004 a 05/12/2006
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.001202/2009-56
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001202/2009-56

RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE MERAMENTE
INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO
DE 11%. CFL 37.
Constitui infração do Código de Fundamentação Legal -CFL 37deixar a
empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze por cento (11%) do valor
bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço de modo a
permitir que a contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário,
efetive a retenção e recolha a importância retida em nome da contratada.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO
DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo
de Exclusão do Simples.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi
constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação
com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo
confrontos entre vigência da lei e data dos fatos
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001202/2009-56

JUROS.
TAXA
SELIC.
LEGITIMIDADE.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
É legítima a cobrança dos encargos legais em percentuais estabelecidos de
acordo com a própria legislação, bem como também é legítima a cobrança dos
juros com a utilização da taxa Selic no seu cálculo, conforme Súmula n° 04 do
CARF e posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
de Justiça, sob o rito da repercussão geral (RE 582.461/SP) e dos recursos
repetitivos (REsp 879.844/MG).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 89 e ss).
Pois bem. Conforme esclarece o relatório fiscal da infração de fls. 6/7:
I — Procedimento Fiscal:
Em fiscalização a empresa acima conforme MPF 08.1.0500.2009.00154-7 foi emitido o
Termo de Início de Procedimento Fiscal — TIPF, datado de 18/02/2009 e assinado pelo
sócio gerente Sr. Akindo José Piloto Maisse, constatamos que a empresa deixou de
fazer o destaque em suas notas fiscais de serviço referente a prestação de serviços de
rampa e manuseio do solo o VALOR DA RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE
SOCIAL.
A Auditoria Fiscal relacionou os dispositivos legais infringidos, os documentos
verificados durante a ação fiscal e relacionou as notas fiscais sem destaque.
O relatório fiscal da aplicação da multa de fls. 7 informa a legislação com base na
qual foi estabelecido o valor da multa, inclusive a Portaria onde foi obtido o valor atualizado da
multa.
A Autuada foi intimada pessoalmente, em 22/07/2009 (conforme se verifica às fls.
01), tendo ingressado com a defesa de fls. 50/65 (protocolada em 21/08/2009, como se verifica
às fls. 50). Alega a Impugnante:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001202/2009-56

Desta forma, houve expresso cerceamento de direito de defesa por parte da i.
Fiscalização em relação ao ora defendente, já que não há correta descrição das infrações
em relação aos dispositivos apontados como infringidos, e que não se venha falar de
presunção, pois isso não existe em Direito Público, ou há ou não há.
(...)
No auto de infração em testilha inexiste indicação de dispositivo legal que tenha sido
efetivamente infringido, até porque, vinculado este à ocorrência do fato gerador,
necessário que os i. Auditores Fiscais indicassem com todas as letras e com todas as
cores qual o dispositivo legal da legislação federal que houvera sido violado. Muitas
vezes, o que se vê, é a tentativa de se legitimar o ato administrativo pela penalidade, o
que é prática absolutamente contrária ao princípio da legalidade administrativa.
Da análise dos específicos dispositivos capitulados pela i. Fiscalização, observa-se uma
completa abstração entre o teor destes dispositivos e a infração que se imputa.
Mencionou-se dispositivo que dispõe genericamente acerca da obrigação de destaque de
percentual de 11% do valor da nota fiscal de prestação de serviços, sem se considerar as
peculiaridades da situação da empresa defendente.
Desta forma, houve expresso cerceamento de direito de defesa por parte da Fiscalização
em relação à ora defendente, já que não há correta descrição das infrações em relação
aos dispositivos apontados como infringidos, e não se venha falar de presunção, pois
isso não existe em Direito Público, ou há ou não há.
Alega a Impugnante que, em razão do disposto no artigo 150, parágrafo 40 do
CTN "todas as operações invocadas pelo Fisco ocorridas entre 07/04/2004 e 07/07/2004
encontram-se consumidas pela decadência ...".
Afirma a Impugnante que as empresas enquadradas no SIMPLES não estão
sujeitas a efetuar o destaque do percentual de 11% nas notas fiscais que emitem.
Solicitou, ainda, a Defendente que lhe seja deferido o direito de posterior juntada
de documentos; que lhe seja deferida a produção de prova pericial, com indicação de assistente
técnico; a realização de sustentação oral perante o e. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 89 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/04/2004 a 05/12/2006
DESTAQUE DA RETENÇÃO NA NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
Constitui infração deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze por
cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 100 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, quais sejam:
(i)
Nulidade da decisão recorrida, por não ter enfrentado todas as questões de fato e
de direito suscitadas pela defesa;
(ii)
Cerceamento de defesa e ausência dos requisitos formais para a lavratura da
acusação;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001202/2009-56

(iii)
Encontram-se fulminados pela decadência o período entre 01/06/2004 a
22/07/2004, considerando que a constituição do crédito se deu em 22/07/2009;
(iv)
Alegar que não cabe ao julgador analisar a constitucionalidade de uma norma é
uma forma clara de desrespeito à Carta Magna;
(v)
No mérito, a recorrente é acusada de ter descumprido a obrigação de destacar, das
notas fiscais de prestação de serviços que emitiu, o percentual de 11% (onze) por
cento a título de contribuição previdenciária, a ser retido pelo tomador de
serviços e recolhido ao Fisco em nome da defendente. Nota-se, portanto, tratar-se
de pretensa obrigação de caráter exclusivamente acessório;
(vi)
Nesse sentido, sustenta a recorrente que até o exercício de 2008 permaneceu
enquadrada no regime do simples onde não era obrigada a cumprir referida
obrigação acessória;
(vii)
A exclusão do recorrente do Simples e principalmente os reflexos desta exclusão,
não podem prosperar, seja do ponto de vista formal, seja do material;
(viii)
A prevalecer a pretensão do Fisco quanto ao impedimento de uma empresa do
Simples ter sócio que participe também de outra empresa, implicará,
necessariamente, em vedação ao livre exercício da atividade econômica;
(ix)
Embora o desenquadramento apenas tenha se tornado definitivo na esfera
administrativa a partir do exercício de 2008, pretende o Fisco, a partir do
exercício de 2004, época em que o ato ainda nao era definitivo, de forma
retroativa, apurar pretensas diferenças que seriam reflexos desse desenquadramento; (x)
A responsabilidade do sócio depende ainda da comprovação de que este agiu com
excesso de poderes, infração a lei ou ainda infração ao contrato social, tudo nos
termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, comprovação esta totalmente
ausente nos presentes autos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
2. Alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001202/2009-56

Em seu recurso, o sujeito passivo mantém sua linha de defesa, e argumenta
ferimento de princípios constitucionais e legais em relação à exigência consubstanciada no
presente lançamento, inclusive em relação à multa aplicada.
Contudo, já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
A exceção fica por conta das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal e
o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), cuja interpretação adotada deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Dessa forma, não serão examinadas as questões sobre a inconstitucionalidade e
legalidade da legislação tributária aventadas pelo sujeito passivo.
3. Preliminares.
3.1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade da decisão de piso, sob a
alegação de que a DRJ teria deixado de apreciar a totalidade dos argumentos suscitados em sua
defesa.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, verifico que a decisão de piso foi devidamente fundamentada, não
havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada,
explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001202/2009-56

Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Para além do exposto, conforme visto acima, o processo administrativo não é via
própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto
vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade, motivo pelo
qual, correta a decisão recorrida ao não se manifestar sobre a constitucionalidade das leis ou
legalidade das normas.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3.2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do lançamento, sob o
fundamento de que teria ocorrido cerceamento de defesa em razão da ausência dos requisitos
formais para a lavratura da acusação.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da obrigação acessória em
comento, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa, com a
correspondente fundamentação legal.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001202/2009-56

exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da
questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado,
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas
ao sujeito passivo.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001202/2009-56

motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3.3. Preliminar de ausência de responsabilidade solidária.
O Recorrente alega, ainda, que a responsabilidade dos sócios dependeria da
comprovação de que teriam agido com excesso de poderes, infração a lei ou ainda infração ao
contrato social, tudo nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, comprovação esta,
ausente no caso dos autos.
No caso em questão, verifico que apenas a pessoa jurídica foi autuada, tanto é
assim, que nenhum sócio foi cientificado pessoalmente. A relação de sócios constantes nos
documentos anexos ao auto de infração, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas e nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa.
A questão, inclusive, já foi objeto de Súmula neste Conselho:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, trata-se de matéria substancialmente alheia ao presente lançamento,
não tendo sido instaurado qualquer litígio a ser dirimido por este Conselho.
4. Prejudicial de Mérito.
Do que se depreende dos autos, trata-se de obrigação acessória que se refere ao
período 07/04/2004 a 05/12/2006, tendo a decisão recorrida afastado a decadência, sob o
fundamento de que o prazo de decadência aplicável na hipótese de auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória é o previsto na regra geral do artigo 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
O sujeito passivo, em seu recurso, alega que se encontram fulminados pela
decadência o período entre 01/06/2004 e 22/07/2004, considerando que a constituição do crédito
se deu em 22/07/2009.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001202/2009-56

São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta à ausência de cumprimento de
obrigação acessória prevista no art. 31, parágrafo 1o e 6o, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, na
redação dada pela Lei n° 9.711, de 20/11/1998, com redação da Lei n° 11.941, de 27/05/2009,
combinado com o art. 219 do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/99, relativa ao período de apuração 07/04/2004 a 05/12/2006, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento no dia 22/07/2009 (e-fl. 02).
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não
há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de
contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do
CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a regra
decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no art. 150, §
4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001202/2009-56

Assim, uma vez que o sujeito passivo, foi cientificado do lançamento no dia
22/07/2009 (e-fl. 02), e o trabalho fiscal se reporta à aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, relativo ao período de apuração 07/04/2004 a 05/12/2006, não há que se
falar em decadência do crédito tributário, pelo art. 173, I, do CTN.
E ainda que assim não o fosse, no caso dos autos, a multa foi aplicada na forma
estabelecida pelos arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91, e dos arts. 283, caput, e § 3 ° e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social, importando em R$ 1.329,18. Ou seja, a multa foi lançada
em valor fixo, bastando uma competência para que seja possível o seu lançamento. Assim, trata-
se de penalidade indivisível e que independe do número de infrações, de modo que a decadência
parcial suscitada, em nada afeta o crédito tributário lançado.
Em resumo, a multa para esse tipo de infração é aplicada em valor fixo, não
dependendo do número de ocorrências verificadas; assim, uma só infração constatada em
período não decadente é suficiente para justificar a aplicação da penalidade.
Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida, em relação
ao prazo decadencial.
5. Mérito.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo alega que a exclusão do Simples, que por
sua vez ensejou a lavratura da guerreada acusação, violaria disposições constitucionais, inclusive
a consagrada no art. 170 e parágrafo único da Constituição da República.
Ademais, alega que a retroatividade dos efeitos da exclusão não mereceria
prosperar, sob pena de afronta aos princípios da certeza do direito, da segurança jurídica, e o
princípio constitucional tributário da irretroatividade.
Pois bem. Analisando o caso dos autos e que diz respeito à obrigação acessória da
empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze por cento (11%) do valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, entendo que não demonstrou o recorrente, de modo
objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever de cumprir a obrigação
instrumental.
A começar, conforme antecipado, o processo administrativo não é via própria para
a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas (Súmula CARF n° 02).
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Para além do exposto, cabe destacar que, nos autos do Processo n°
10835.002732/2004-15, transitado em julgado, foi confirmado o Ato Declaratório Executivo n°
566.853 de 02 de agosto de 2004, que determinou a exclusão do sujeito passivo, a partir de
01/01/2002, do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), na forma da Lei n° 9.317, de 05 de
cfezernbro de 1996 e alterações posteriores. É ver a ementa daquele julgado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE — SIMPLES
Exercício: 2001
SIMPLES. EXCLUSÃO. Não tendo o contribuinte negado o fato que motivou sua
exclusão da sistemática tributária do Simples, não é possível reformar sua exclusão.
RECUSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001202/2009-56

Pelo que se percebe, o recorrente procura rediscutir, no âmbito deste processo, a
exclusão do SIMPLES. Contudo, não é possível, neste processo de lançamento de crédito
tributário relativo à obrigação acessória da empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze por
cento (11%) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, a retomada
dos questionamentos apresentados e bem examinados no processo próprio, relativos à exclusão
do Simples.
Isso porque, o foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do
Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que
conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
Cabe esclarecer, ainda, que um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a
tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal,
sendo que a decisão que exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de
formalizar uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios,
inclusive no tocante ao cumprimento das obrigações acessórias correlatas.
Em outras palavras, a exclusão do sujeito passivo da sistemática do SIMPLES,
com efeitos retroativos, implica em apuração das contribuições de terceiros sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados empregados com base na legislação de regência, bem
como no cumprimento das demais obrigações acessórias exigidas em relação às empresas, de
modo geral.
E ainda que assim não o fosse, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da
empresa do Simples é determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento por
suposta ofensa ao Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária, é matéria que foge à
competência material do Processo Administrativo Fiscal.
Ademais, entendo que não houve nos autos em momento algum cerceamento do
direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em
vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo
administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972, tendo, inclusive, apresentado
manifestação de inconformidade no processo atinente à exclusão do SIMPLES.
Já no tocante à “proteção constitucional das micro e pequenas empresas”, arguida
pelo recorrente, entendo não é possível invocá-la para legitimar o descumprimento das
obrigações tributárias que lhe recaem por força da legislação.
A propósito, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Cabe destacar, ainda, que o princípio da verdade material que rege o Processo
Administrativo Fiscal não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.734 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001202/2009-56

lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Para além do exposto, no tocante à utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados, sua incidência já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do
CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 146
DF CARF MF
Original